Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802591-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: APOLLO CAMPOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802591-66.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: APOLLO CAMPOS DOS REIS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO EM CERTAME. RECONHECIDA NA DECISÃO COMBATIDA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH, DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. DECISÃO ESCORREITA. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802591-66.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: APOLLO CAMPOS DOS REIS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0800014-85.2022.8.14.0301, que deferiu liminar em favor do agravado APOLLO CAMPOS DOS REIS, nos seguintes termos:

“Analisando os documentos trazidos aos autos, constato que o autor passou nas etapas anteriores do certame e o processo voltado à obtenção da CNH está concluído, faltando receber a carteira nacional de habilitação.

Imperioso considerar que o mundo está vivendo uma pandemia e, em razão disso, a prestação de inúmeros serviços ficou prejudicada em decorrência da suspensão do atendimento presencial em órgãos públicos e privados.

Ademais, o Detran-Pa publicou em sua página do Instagram a suspensão do atendimento ao público no período de 03 à 07 de janeiro de 2022 para ajustes no Sistema de Informática do Órgão para o próximo exercício (...) informando que o atendimento retomado no dia 10 de janeiro, não podendo o requerente ser prejudicado.

Sendo a última etapa do concurso, o perigo da demora resta evidente, máxime ao se verificar a proximidade da data da matrícula dos aprovados, conforme as disposições editalícias.

Outrossim, entendo não haver perigo reverso à Administração Pública em razão da concessão da liminar, haja vista que no caso do autor não ser aprovado no curso de formação de praças poderá ser desligado das fileiras da PMPA.

Ressalte-se ainda o disposto na SÚMULA N. 266 que dispõe: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.(...)

Assim, adstrito, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da liminar e por constatá-los no caso ora sob análise, DEFIRO A LIMINAR, determinando ao requerido que habilite o requerente APOLLO CAMPOS DOS REIS à próxima fase do concurso (curso de formação de praças),independentemente da apresentação da CNH, desde que preenchidas as demais exigências do edital, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice, sobe pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e caso de descumprimento.”

Aduz o Agravante que por força da decisão liminar supratranscrita, foi permitido ao agravado participar do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar sem ter CNH. Afirma que o deferimento da medida viola diversas disposições de direito.

Primeiramente, é necessário lembrar que dentre as muitas funções do Soldado está a condução de veículos automotores para apoiar e/ou efetuar segurança ostensiva, além da previsão em lei, é legal a exigência do documento em questão e impossível a concessão da segurança.

Assevera que a Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na PM, exige comprovação documental pelo candidato de habilitação à direção, com a apresentação da CNH.

Ressalta que não há nenhuma violação à Súmula 266 do C. STJ no caso dos policiais militares do Estado do Pará.

Aduz que a exigência da CNH, nos termos da lei, é feita no ato de incorporação, que é concomitante com a matrícula no Curso de Formação de Praças. Portanto, o ato de incorporação (junto com a matrícula no curso de formação), equivale à posse em cargo civil e se assim o é, exigir a apresentação da CNH para a inscrição do candidato, além de legal, está em consonância com a Súmula 266 do C. STJ.

Destaca que o escopo das normas que eliminaram o impetrante é garantir que somente candidatos com habilitação para direção de veículo possam desempenhar suas funções. Assim é porque às Polícias Militares “cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição.

Segue argumentando que por se tratar de concurso público para o cargo de policial militar, revela-se extremamente necessário tal requisito de ingresso, levando-se em conta as peculiaridades das atribuições a serem desenvolvidas.

Informa que, in casu, o agravado não apresentou a CNH no ato de habilitação e matrícula no CFP, conforme exigem a lei e no edital do certame.

Assevera que a não entrega pelo agravado de documentos em janeiro/2022, cuja exigência já era sabida desde novembro/2020, tem relação direta com sua conduta pessoal e não com razões de força maior.

E enfatiza, que a afirmativa decorrente do fato de que o recorrido poderia ter iniciado o procedimento de obtenção da CNH desde novembro/2020, quando publicado o edital do concurso, mas só iniciou o processo junto ao DETRAN em julho/2021 (id.46368898) – isto é, oito meses depois da inscrição no concurso.

Ressalta que o agravado possuía a condição básica para a obtenção da CNH, que é a idade, haja vista ter completado 18(dezoito) anos de idade em 2019.

Ao final, pleiteou que:

“a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo dessa E. Turma sobre o presente agravo, na forma dos art. 1.019, I do CPC;

b) seja intimado o agravado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso;

c) ao final, seja esse agravo levado a julgamento perante essa E.Turma, dando-lhe provimento para cassar a tutela concedida pelo MM. Juízo de 1º grau.”

Em análise do pedido liminar indeferi o efeito suspensivo recursal. ID 8470271.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões. ID 9206930.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. ID 10028774.

É o relatório

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802591-66.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: APOLLO CAMPOS DOS REIS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do recurso de agravo de instrumento versa sobre se foi acertada ou não a decisão do Juízo
a quo
que deferiu ao agravado
APOLLO CAMPOS DOS REIS a participação na próxima fase do concurso (curso de formação de praças), independentemente da apresentação da CNH, desde que preenchidas as demais exigências do edital, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice, sobe pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)

Observo que não merece retoques a decisão vergastada. Explico.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, devem ser comprovado a quando da posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.

Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 27/4/2016)

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma do
decisum
vergastado, em razão deste estar alinhado a posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão de o agravado ter apresentado para a inscrição no certame, os documentos exigidos, e ainda, o fato de já ter o mesmo sido considerado apto para receber a habilitação para dirigir, restando apenas receber a documentação, conforme restou demonstrando nos autos principais, ID 46368898.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/09/2022